Tribunal: TJPA
Processo: 0809921-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-07-15

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809921-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: DOMINGAS COSTA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 0809921-12.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: RICARDO LOPES GODOY - OAB MG77167-A

AGRAVADA: DOMINGAS COSTA DE ALMEIDA -

ADVOGADA: WELDER RIBEIRO XAVIER - OAB GO37950

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA PARA CANCELAMENTO DE DESCONTO INDEVIDO DE SEGURO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA DE SEGURO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que suspendeu descontos mensais em benefício previdenciário da autora, referentes a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e seguro prestamista. A autora alegou vício de consentimento, por acreditar tratar-se de empréstimo consignado tradicional.

II. Questão em Discussão

Verificar a validade da contratação de cartão de crédito com RMC e seguro prestamista, especialmente quanto à existência de vício de consentimento e falha no dever de informação.

III. Razões de Decidir

O contrato foi firmado de forma válida, com cláusulas claras e expressa adesão da parte autora, inclusive ao seguro prestamista. Não se constatou falha no dever de informação nem induzimento em erro. A contratação foi a única modalidade viável diante do comprometimento da margem consignável da autora. A alegação de vício de consentimento não se sustenta após anos de uso do cartão e descontos regulares.

IV. Dispositivo e Tese

Dispositivo
: Conhecido e provido o recurso para reformar a decisão de 1º grau e restabelecer os descontos relativos ao seguro contratado.

Tese
: É válida a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável e seguro prestamista, desde que haja informação clara e expressa adesão, não configurando vício de consentimento nem venda casada.

Legislação Relevante Citada

Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, art. 6º, III

Código de Processo Civil (CPC)
, arts. 6º e 1.026, § 2º

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S.A objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Vara Única de Oriximiná na AÇÃO DECLARATÓRIA PARA CANCELAMENTO DE DESCONTO INDEVIDO DE SEGURO TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Processo nº 0800867-08.2025.8.14.0037), proposta por DOMINGAS COSTA DE ALMEIDA, que na decisão de ID n°: 141611546 dos autos originários, deferiu parcialmente

o pedido liminar para determinar que a parte ré se abstenha de realizar os descontos mensais diretamente no benefício previdenciário da autora referente ao contrato de RMC, sob pena de multa diária a ser arbitrada no caso de descumprimento.

Em resumo, a parte autora, ora agravada, alegou que firmou contrato de empréstimo com a parte ré, ora agravante, porém afirma que imaginou se tratar de um contrato de empréstimo consignado tradicional e foi ludibriada, pois o banco realizou o empréstimo na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável e com a adesão de seguro, que seria descontamento mensalmente na folha de pagamento.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de nulidade da contratação de seguro vinculado ao cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sendo a requerida condenada a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente nos últimos anos, a título de empréstimo sobre a RMC.

Em análise ao pedido de tutela, o juízo de piso deferiu a suspensão dos descontos, conforme decisão de ID n° 141611546 dos autos originais.

Inconformado, o Banco, ora Agravante, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento. Aduz, em síntese, que o contrato fora firmado devidamente, inexistindo conduta irregular do banco na pactuação do feito. Alega que o agravado possuía plena ciência das cláusulas estabelecidas.

Requereu o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, ao final a reforma a decisão de origem para que fossem restabelecidos os descontos relativos ao empréstimo realizado na modalidade de cartão de crédito consignado.

Em decisão monocrática de ID n° 27315505 foi deferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas, conforme certidão de ID n° 27381191, onde o agravado afirma que o consumidor é pessoa idosa e com pouca instrução, sendo nula qualquer relação contratual firmada sem clareza das cláusulas, conforme jurisprudência.

É o breve relatório.

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos referentes ao seguro do empréstimo de RMC.

Pois bem, após acurada análise dos autos, adianto que assiste razão ao recorrente.

Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Com efeito, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes

em 06/11/2017, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações, consoante documento de Id n°:143093678 dos autos originais.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que após contratar o serviço de cartão de crédito, a agravante anuiu expressamente com a “
PROPOSTA DE ADESÃO AD SEGURO PRESTAMISTA BMGCARD - GENERALI SEGURO PRESTAMISTA / ASSISTÊNCIA FUNERAL / SORTEIO
” (ID n° 143093678, pág. 07 – autos de origem), exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento do seguro contratado.

Ressalta-se que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem, incluso também o seguro prestamista, contratado livremente pela parte autora.

Ainda, dos documentos que instruíram a defesa da instituição financeira, é possível observar que a Agravada contratou o empréstimo e após realizou três saques com o cartão (conforme ID:

14309368 – autos de origem), além de que a parte autora utilizada o cartão de crédito do RMC desde 2017 como é possível desprender nas provas juntadas pelo banco réu (ID n° 143093682 – autos de origem) o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação, gerando uma certa estranheza por recorrer ao judiciário após utilizar o cartão de crédito e ter descontado o seguro em folha de pagamento ao longo de 08 anos, e só após grande lapso temporal identificar a suposta irregularidade contratual.

Nessa senda, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, da parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia a parte autora ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

No que tange a contratação de seguro prestamista, conclui-se que não está configurada a venda casada, mormente porque há expressa opção de escolha da seguradora, consoante documentos acostados nos autos pela instituição financeira, havendo a possibilidade do financiado de escolher a seguradora de sua confiança e não ser compelido a pactuar com a empresa de seguro disponibilizada pelo Banco, não resta evidenciada a nulidade da contratação (venda casada).

Com efeito, muitas vezes os descontos realizados sobre o benefício previdenciário dos aposentados revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que o benefício se encontra comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões, que se mostram suficientes para o julgamento do feito, concluo pela suspensão da decisão recorrida, reconhecendo a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos de seguro a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão guerreada e determinar o restabelecimento dos descontos relativos ao seguro contratado.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025